Tribunal: TJSP
Processo: 2198013-47.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000759805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2198013-47.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, é embargado
COLLEZIONE REGALI COMÉRCIO DE BIJUTERIAS FINAS E PRESENTES
LTDA - EPP.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos, com modificação
do julgado. Estabelecido o montante de R$ 400.000,00 V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 14 de setembro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n° 2198013-47.2019.8.26.0000/50000
Comarca de São Paulo - 33a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Sergio da Costa Leite
Embargante: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda
Embargado: Collezione Regali Comércio de Bijuterias Finas e Presentes Ltda -
EPP
Voto no 24045
Embargos de Declaração. Omissão. Embargos acolhidos com
modificação do julgado.
Versam estes autos sobre embargos de declaração
oferecidos ao v. acórdão (f. 809/813) que não conheceu do agravo de
instrumento interposto pela empresa ré Facebook contra a decisão que
fixou em R$ 4.557.000,00 o valor da multa diária cobrada pela autora.
O acórdão não conheceu do recurso por entender que
nele foram discutidas questões já alegadas em agravo de instrumento
anterior, a saber, o agravo no 2146552-36.2019.8.26.0000.
A ré alega, em suma, que este recurso tem objeto diverso
do anterior.
Estes embargos, tempestivos, foram distribuídos ao meu
gabinete em razão da aposentadoria do D. Desembargador Gilberto
Leme.
Determinei a intimação da ré para apresentação de
resposta aos embargos e, também, ao agravo de instrumento, a fim de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
se respeitar o contraditório em caso de eventual acolhimento.
É o relatório.
A ré tem razão.
O agravo de instrumento anterior foi interposto em julho de
2019 contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento do
julgado, majorou a multa e condenou a ré por litigância de má-fé.
Nas razões daquele agravo, a ré mencionou a cobrança
da multa de R$ 4.557.000,00 e ter apresentado impugnação, pendente
de julgamento, razão por que, nos autos dele, não discutiria tal questão.
A decisão objeto deste agravo entendeu devida a multa de
R$ 4.557.000,00.
A questão sobre a extinção da obrigação foi discutida no
agravo anterior, não podendo ser renovada.
De outra banda, a discussão do valor da multa referente à
fase de conhecimento não foi objeto daquele recurso.
Assim, o agravo, para discussão desta questão, deve ser
conhecido.
A ré foi intimada pessoalmente da tutela antecipada
concedida na sentença que fixou a multa em R$ 1.000,00 e não foi
intimada pessoalmente da decisão que a majorou para R$ 10.000,00.
Assim, a cobrança da multa de R$ 10.000,00 não pode ser
feita, devendo ser considerado, em todo o período de descumprimento, o
valor de R$ 1.000,00.
A autora indicou que a multa foi descumprida por 489 dias,
o que implicaria o valor de R$ 489.000,00 a título de multa diária.
Esse valor, porém, é excessivo e deve ser reduzido.
A multa diária deve ser fixada em valor razoável,
considerando-se a natureza da obrigação e o necessário para compelir o
devedor a cumpri-la.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Entendo, no presente caso, considerando-se o tempo de
descumprimento pela ré, em afronta à determinação judicial, e o valor
fixado no acórdão anterior, a fixação do total da multa, considerando-se
as fases de conhecimento e de cumprimento de sentença, em R$
400.000,00.
Acolho, pois, os presentes embargos com modificação do
julgado.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica